Tribunal: TJBA
Processo: 8003461-28.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8003461-28.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ ASSIS FERNANDES e outros (9) Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA, MARAISA DA SILVA SANTANA PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELO SINSPEB – SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE REAJUSTE DOS VALORES DA GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS – GSP NA MESMA PROPORÇÃO DO AUMENTO DOS VENCIMENTOS. ALEGAÇÃO DE QUE O ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE FOI ABSORVIDO EM VIRTUDE DA NOVA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DE SUA CARREIRA. FALTA DE EVIDÊNCIAS DE QUE LEI PRETÉRITA PROMOVEU A DEVIDA REVISÃO. EXECUTADO QUE INCLUIU AS DIFERENÇAS DEVIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO A PARTIR DE AGOSTO DE 2016, COM EFEITOS RETROATIVOS A NOVEMBRO DE 2015. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. CÔMPUTO DA PRIMEIRA PARCELA QUE RESPEITOU A DATA DE IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. JUROS MORATÓRIOS. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DOS CÁLCULOS DOS EXEQUENTES. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SEM O CRITÉRIO DE DECRÉSCIMO. DESCABIMENTO. CÔMPUTO DO 13º SALÁRIO DOS ANOS EM QUE OS EXEQUENTES INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO QUE DEVERÁ OCORRER DE FORMA PROPORCIONAL A 1/12 (UM DOZE AVOS) PARA CADA MÊS LABORADO NO RESPECTIVO ANO. DIFERENÇAS DE ABONO DE FÉRIAS QUE DEVE SER FEITO NA DATA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO, ANALISANDO AS RESPECTIVAS DATAS DE ADMISSÕES DOS EXEQUENTES. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE. DETERMINAÇÃO AOS EXEQUENTES PARA QUE REALIZEM NOVOS CÁLCULOS, CONFORME PARÂMETROS ORA FIXADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONDENAÇÃO DE AMBAS AS PARTES AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL POSTERGADA PARA APÓS A LIQUIDAÇÃO DA PRESENTE DECISÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS EXEQUENTES, POR SEREM BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cumprimento de Sentença nº 8003461-28.2020.8.05.0000, em que figuram, como Exequentes, ANDRÉ LUIZ ASSIS FERNANDES e OUTROS, e, como Executado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à execução apresentada pelo Estado da Bahia, determinando aos Exequentes que procedam à realização de novos cálculos, observados os parâmetros ora fixados: (i) cômputo dos juros de mora à razão de 1% ao mês, desde a data da notificação inicial (junho de 2000) até julho de 2001, de 0,5% ao mês de agosto de 2001 a junho de 2009 e, a partir daí até a data de atualização dos cálculos (fevereiro de 2020), o mesmo percentual aplicado à caderneta de poupança, sendo que o percentual total apurado deve ser aplicado sobre as parcelas vencidas antes da citação, ao passo que, em relação às parcelas vincendas a partir da citação, deverão incidir de forma decrescente, por cálculo pro rata, a partir do vencimento de cada obrigação; (ii) cômputo do 13º salário dos anos em que ingressaram no serviço público deverá ocorrer de forma proporcional a 1/12 (um doze avos) para cada mês laborado no respectivo ano; (iii) cômputo das diferenças de abono de férias deve ser feito na data correspondente ao período aquisitivo, analisando as respectivas datas de admissões dos Exequentes; condenando, por fim, ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual será devidamente fixado, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, após a liquidação da presente decisão, ficando a sua exigibilidade suspensa em relação aos Exequentes por serem beneficiários da gratuidade de justiça, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 26 de agosto de 2020. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS02